Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-68.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a oposição de Agravo interno (Id. no 38908456/38908457/38908458) nos autos, contra a r. decisão de Id no 36196516, determino que este feito seja devolvido a douta Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP Relatora, no Tribunal de Justiça, para regular apreciação dos mesmos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator